Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento ajuizada por consumidora em face de instituições financeiras, na qual se buscou a declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo consignado, a restituição dos valores descontados, a indenização por danos materiais e a compensação por danos morais, em razão de fraude bancária praticada por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definição acerca do não conhecimento do pedido de compensação por danos morais por inovação recursal, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil.
3. Análise da existência de falha na prestação dos serviços bancários, da responsabilidade civil das instituições financeiras, da ocorrência ou não de culpa concorrente da consumidora, da forma de restituição dos valores descontados e da configuração de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de condenação ao pagamento de compensação por danos morais formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal, por ausência de requerimento na petição inicial, o que impede seu conhecimento, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, salvo prova de causa excludente.
6. No golpe da falsa central de atendimento, o consumidor é induzido a erro por fraudador que se apresenta como funcionário da instituição financeira e se vale de situação de aparente veracidade para obter dados bancários e realizar operações destoantes do perfil ordinário do correntista.
7. As instituições financeiras falharam no dever de segurança ao permitirem, em curto intervalo de tempo, a contratação de empréstimo em valor elevado, a transferência de parte substancial do numerário para conta mantida em outra instituição e a realização de sucessivas transferências via PIX para contas não previamente cadastradas, em valores incompatíveis com o padrão de movimentação da autora.
8. A fraude praticada por terceiro, no âmbito de operação bancária, constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, o que atrai a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Não se configura culpa concorrente da consumidora quando sua conduta decorre de erro provocado por fraudador que se apresenta falsamente como representante da instituição financeira. A participação da vítima, nessas circunstâncias, não representa assunção consciente do risco, mas expressão de sua vulnerabilidade no mercado de consumo, especialmente quando se trata de pessoa idosa.
10. Reconhecida a falha na prestação do serviço, impõe-se a responsabilização integral das instituições financeiras pelos prejuízos decorrentes das operações fraudulentas, sem repartição proporcional dos danos com a consumidora.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de: (i) condenar o Banco Bradesco S.A. a restituir o valor de R$ 34.433,12, sendo R$ 5.303,08 em favor da autora e R$ 29.130,04 diretamente ao BRB Banco de Brasília S.A.; (ii) declarar a inexistência do empréstimo consignado n. 2025/074398-6, formalizado com o BRB Banco de Brasília S.A.; e (iii) determinar que a autora devolva ao BRB Banco de Brasília S.A. o resíduo do empréstimo, no valor de R$ 19.175,96, admitida a dedução de eventuais parcelas já pagas.

Legislação relevante citada: CDC, arts. 4o, I, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1059; STJ, REsp n. 2.220.333/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, julgado em 7/10/2025; STJ, AREsp n. 2.708.812, Rel. Min. Humberto Martins, decisão publicada em 26/2/2025; TJDFT, Acórdão 1954223, 0721345-46.2023.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 11/12/2024, DJe 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1821789, 0720146-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 21/2/2024, PJe 15/3/2024.